Tribunal: TJES
Processo: 5010633-75.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010633-75.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALICE FERREIRA LIMA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATOS APRESENTADOS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ANTE A IMPUGNAÇÃO DAS ASSINATURAS. COMPLEXIDADE DA CAUSA CAPAZ DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5010633-75.2023.8.08.0035

Recorrente: ALICE FERREIRA LIMA

Recorrido: BANCO BMG S.A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 10024475).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ALICE FERREIRA LIMA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que faz jus ao deferimento do benefício de justiça gratuita;
b)
que as assinaturas constantes nos contratos apresentados pelo banco recorrido diferem de sua assinatura;
c)
que no suposto contrato firmado entre as partes consta endereço diverso do endereço da autora;
d)
que os valores são descontados de sua aposentadoria desde o ano de 2006;
e)
que somente foram apresentados contratos dos anos de 2014 e 2016;
f)
que seja reformada a sentença do Juízo Originário e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a (in)validade do negócio jurídico e se tal situação enseja indenização pelos danos morais e materiais supostamente sofridos.

Em sua sentença, o Juízo
a quo
entendeu pela necessidade de prova pericial para elucidação da causa, de forma que
extinguiu o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Sem maiores delongas,
considerando a existência de
questões incertas nos autos, as quais podem gerar um julgamento equivocado da documentação colacionada, inclusive, objetivando apurar a verdade dos fatos, obstando eventual enriquecimento sem causa de quaisquer das partes, a produção de prova pericial é a medida que se impõe.

Sendo assim, pela análise dos autos, conclui-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois verifica-se, na origem, a necessidade de prova pericial para o bom e justo deslinde da vertente litigiosa
,
o que justifica reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)